Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
D E S P A C H O Ao compulsar os autos, observo pela certidão de ID 40177925 que fora exarado comando de remessa dos autos ao órgão ministerial em primeira instância para manifestação. A fim de sanear o feito e evitar eventuais arguições de nulidades, à douta Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse na manifestação como fiscal da ordem jurídica no presente caso. Após, com ou sem a manifestação ministerial, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora